Tribunal: TJSP
Processo: 2237445-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Tutela de urgência objetivando o restabelecimento de inscrição estadual para possibilitar a emissão de notas fiscais. Indícios de que, a princípio, a suspensão da inscrição estadual deu-se injustificadamente. Inexistência de pendências na consulta do sistema SINTEGRA/CADESP que evidencia falta de motivação para suspensão do cadastro estadual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Tutela de urgência objetivando o restabelecimento de inscrição estadual para possibilitar a emissão de notas fiscais. Indícios de que, a princípio, a suspensão da inscrição estadual deu-se injustificadamente. Inexistência de pendências na consulta do sistema SINTEGRA/CADESP que evidencia falta de motivação para suspensão do cadastro estadual. Possibilidade, de outro lado, de reversão da medida, a depender das informações que forem prestadas pela autoridade impetrada. Decisão reformada. Recurso provido.